Tribunal: TJMT
Processo: 0009179-84.2017.8.11.0064
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009179-84.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE ALVARO DOMINGOS - CPF: 978.985.708-04 (APELANTE), LEANDRO RAMON RODRIGUES LOPES - CPF: 031.590.901-32 (ADVOGADO), ANA MARIA LACHMAN - CPF: 028.675.669-24 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 129, §9o E ART. 147, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL –IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO
– ABSOLVIÇÃO – LEGÍTIMA DEFESA OU FALTA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA – ÔNUS QUE CABIA À DEFESA – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL QUE COMPROVOU AS LESÕES SUPORTADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO IDÔNEO PARA O DESFECHO JUDICIAL CONDENATÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA – SUBSIDIARIAMENTE – VALORAÇÃO NEGATIVA DAS VETORIAIS CULPABILIDADE E MOTIVOS DO DELITO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A NOTA NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS – CAUSA DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4o DO ART. 129 DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O CRIME TENHA SIDO PRATICADO SOB O DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO, APÓS INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA –
AMEAÇA
– ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – EXCLUSÃO DO VALOR ARBITRADO NA INDENIZAÇÃO – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL ACUSATÓRIA – READEQUAÇÃO DO VALOR ARBITRADO – DESACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A existência de provas seguras acerca da prática do crime, consubstanciadas, principalmente, nas declarações prestadas pela vítima, corroborada por outros elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório, demanda a manutenção da sentença condenatória proferida em primeiro grau.

Inexistindo elementos concretos que apontem para um grau de reprovabilidade que exorbite aquele inerente ao próprio tipo penal, deve ser extirpada a valoração negativa da culpabilidade quando não se mostrar além daquela ínsita ao tipo ou carecer de fundamentação idônea

Já os motivos do crime, não excede o tipo penal, porquanto lesionar a vítima é inerente ao crime.

Não restou comprovado nos autos, que o crime tenha sido cometido sob o domínio de violenta emoção, após injusta provocação da vítima, impossibilitando o reconhecimento da causa de diminuição tipificada no art. 129, §4o do CP.

Necessária absolvição do agente pela prática do crime de ameaça no âmbito doméstico, quando a palavra da vítima e as demais provas que foram produzidas nos autos não são capazes de demonstrar materialidade e a autoria.

Necessária readequação do valor arbitrado na reparação de danos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
José Álvaro Domingos
que foi julgado e condenado por infringência no artigo 129, parágrafo 9o, c/c artigo 147, ambos do Código Penal, nos termos da Lei n. 11.340/2006, à pena de 06 (seis) meses de detenção em regime aberto. (Id 72989997 -

fls. 02 a 08)

Inconformado com o termo da sentença, o requerente interpôs recurso de apelação criminal. (Id 72990960)

Em suas razões recursais, com relação ao delito de lesão corporal, o apelante busca sua absolvição com base no art. 386, VI, reconhecendo a excludente de ilicitude da legítima defesa (art. 23, II, c/c 25, ambos do Código Penal).

Subsidiariamente, pugna pela aplicação da pena-base no mínimo legal, e reconhecendo a causa de diminuição do §4o, do art. 129, do Código Penal.

Já com relação ao crime de ameaça, pleiteia

absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP, ou absolvição com base no princípio da consunção.

Subsidiariamente, que a pena seja reformada para o mínimo legal, bem como reduzida a agravante do art. 61, II, f, do Código Penal.

Requer também que seja indeferida a condenação em valor mínimo para reparação por danos morais e materiais.

Subsidiariamente, seja reduzida a quantia arbitrada, porquanto aplicada em desconformidade com a razoabilidade, proporcionalidade, e dignidade do idoso.

Em resposta, o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso. (Id 72990973)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça em Substituição Gerson Natalício Barbosa, manifestou-se pelo desprovimento do apelo, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id 79709980)

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. QUANTO AO PRIMEIRO CRIME, SUSTENTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REFERENTE AO SEGUNDO DELITO, PUGNA PELO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. PALAVRAS PROFERIDAS PELO ACUSADO DURANTE DISCUSSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS DELITOS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ACERVO PROBATÓRIO APTO A ENSEJAR A CONDENAÇÃO. PLEITO PELA ABSORÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA, PELO DELITO DE LESÃO CORPORAL, PARA QUE SEJA O INCREPADO ABSOLVIDO COM FUNDAMENTO NO INCISO VI DO ART. 386 DO CPP, APLICANDO-SE O PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. O DELITO DE AMEAÇA NÃO CONFIGUROU MEIO NECESSÁRIO À PREPARAÇÃO, À EXECUÇÃO OU AO EXAURIMENTO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL, EIS QUE FORAM PRATICADOS DE FORMA AUTÔNOMA E COM DESÍGNIOS DIVERSOS, INEXISTINDO RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENTRE O “CRIME MEIO” E A “INFRAÇÃO PENAL FIM”. 2. PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE, SOB ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE NA SUA EXASPERAÇÃO DEVIDO A CULPABILIDADE, MOTIVOS DO CRIME E

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS EMPREGADOS PELO MAGISTRADO DE PISO PARA EXASPERAR A PENA-BASE, VEZ QUE OBEDECEU AOS CRITÉRIOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA PREVISTOS NO ART. 59 DO CP. REPRIMENDA BASILAR IMPOSTA AO APELANTE QUE NÃO COMPORTA REDIMENSIONAMENTO. 3 PEDIDO DE EXTIRPAÇÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA À VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO EXPRESSO FORMULADO NA DENÚNCIA E REITERADO EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS OPORTUNIZADO O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
José Álvaro Domingos
interpôs o presente apelo objetivando sua absolvição.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 72989994 – fls. 01 a 03)

“(...) porque em 21/07/2017, por volta das 20h30min, na residência comum, localizada na Avenida Otávio Pitaluga, 138, Residencial Nilvada, Bairro Vila Aurora, em Rondonópolis/MT, com socos, pontapés e uma cadeirada, ofendeu a integridade física e corporal da companheira Ana Maria Lachman, causando lesões na cabeça, perna, braços e costas, conforme laudo de lesões corporais 1728.A. 17; e, também com consciência, por atos e palavras, ameaçou de morte a companheira Ana Maria Lachman, conforme BOPM 2017.243 171 de fls. 3/5

e declarações vitimarias de fls. 11.

Consta que o denunciado e a vítima eram conviventes há quatro meses e a vítima queria a separação, comunicando o denunciado. Consta que o denunciado já agrediu a vítima, em outras ocasiões.

No dia, hora e local dos fatos, inconformado com o término do relacionamento, injustificadamente, o denunciado disse que iria matar a vítima, deu socos, pontapés e uma cadeirada que atingiu-a, provocou desmaios e as lesões corporais citadas. Acionada, a polícia militar prendeu em flagrante de delito o denunciado. Interrogado, o denunciado confessou parcialmente os fatos e disse que as agressões foram recíprocas.

O Ministério Público denuncia José Álvaro Domingos como incurso nos arts. 69, 129, § 9° e 147, CP.

O Ministério Público requer:

1) O recebimento da denúncia.

2) A citação do denunciado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 dias, prosseguindo até sentença condenatória, arts. 394/405.

3) A oitiva da vítima Ana Maria Lachman de fis. li.

4) Folhas de antecedentes e certidões do que nelas constar do Estado de Mato Grosso e do Instituto Nacional de Identificação.

5) A substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares alternativas diversas da prisão do art. 319 do CPP, já que não estão presentes os pressupostos e requisitos dos arts. 3 12 e 313 do CPP, justificadores da prisão preventiva. Isto é, solto, o denunciado não interferirá na instrução processual e nem no resultado do processo.

6) A condenação do denunciado nos danos materiais relacionados com as lesões corporais sofridas pela vítima e a condenação do denunciado em valor mínimo pelos danos morais decorrentes do injusto penal. (...)”

DO CRIME DE
LESÃO CORPORAL

DA ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ART. 386, VI

Não obstante os argumentos sustentados pela defesa, as provas amealhadas comprovam que o réu cometeu o crime de lesão corporal que lhe é imputado.

Registra-se que a materialidade está insculpida por meio do boletim de ocorrência n. 2017.243171 (fls. 04 a 06), auto de prisão em flagrante delito (fls. 07), termo de depoimento dos policiais militares (fls. 08 a 11), termo de depoimento da vítima (fls. 12 e 13), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (fls. 16 a 18), laudo de lesão corporal n. 1728.A.17 (fls. 59 a 61).

De igual forma, a autoria delitiva.

Com efeito, na delegacia de polícia, vítima relatou que:

“(...)QUE convive com conduzido JOSÉ ALVARO DOMINGUES por aproximadamente quatro meses, sendo que na data de hoje por volta das 19:00 horas deu fim ao relacionamento do casal, por motivo de ciúmes por parte do conduzido: QUE JOSÉ ALVARO não aceitou o fim do relacionamento e começou agredi-la com socos e ponta pés; QUE em determinado momento JOSÉ ALVARO deu lhe uma cadeirada na cabeça, onde esta veio a desmaiar; QUE os vizinhos então, diante do fato, chamaram a PM para socorrê-la, porém antes dos policias militares chegarem ao local esta foi socorrida por uma policial civil, residente no bairro, a qual evitou que JOSÉ ALVARO cometesse o crime de homicídio contra esta vítima; QUE não sabe o nome da polícia civil, somente que a mesma reside no Residencial Nilvada. QUE a declarante encontra-se com bastantes lesões pelo corpo (cabeça, pernas, braços, costas), inclusive, o nariz aparenta estar quebrado devido o sangramento e também pela dor; Que esta foi a segunda vez que José Alvares lhe agride e lhe faz ameaças de morte; Que deseja representar criminalmente contra José Alvaro Domingues. (...)”

Sob o crivo do contraditório, o relato foi confirmado pela vítima, dizendo que: (Id 72990965– relatório de mídia)

“Que morou com o acusado por 04 (quatro) meses, e um determinado tempo, não quis mais continuar o relacionamento, momento em que o réu não aceitou e a agrediu, sendo socorrida pelos vizinhos que chamaram a polícia.

Contou ainda que já teria sido agredida anteriormente, inclusive ameaçada de morte. Após o ocorrido se mudou para Primavera do Leste. E quando o acusado saiu da cadeia, começou a mandar mensagem para ela e ameaça-la de morte.”

Já o acusado em seu interrogatório narrou que:

“QUE afirma te agredido verbalmente e fisicamente a vítima ANA MARIA LACHMAN na data de hoje por volta das 19:00 horas por ciúmes; QUE nega ter dado cadeirada na vítima, inclusive, ANA MARIA caiu no chão simulando um desmaio; Que o interrogado afirma ainda, que as agressões foram recíprocas, pois também foi agredido fisicamente pela vítima, inclusive com perda material, ou seja, perdeu seus óculos; Que nesta data o interrogado fez uso de bebida alcóolica, porém não se encontra alcoolizado, ou seja, tem total conhecimento dos fatos; Que esta foi a primeira vez que agrediu fisicamente sua convivente Ana Maria Lachman, nada mais disse. (...)”

Em juízo, José Álvaro disse que
“ em parte é verdadeira a denúncia; Que confirma ter cometido um ato bárbaro em agredir a vítima; Que não proferiu ameaça de morte; Que não era casado com a vítima há muito tempo; Que conheceu a vítima no ano de 2015; Que foi só um relacionamento; Que houve uma discussão antes; Que só estava a vítima e o depoente na residência; Que o depoente reconhece que teve ciúmes da vítima; Que a vítima ameaçava o acusado que não iria vê-la mais; Que a vítima tinha muito preconceito, injúria e difamação; Que a discussão começou verbal, depois a vítima dizia que queria ir embora; Que confirma ter erguido o tom de voz para falar com a vítima, quando a vítima colocou o dedo no rosto do acusado e desferiu um tapa; Que a vítima desferiu um tapa tão forte que os óculos do depoente quebrou e feriu o rosto; Que imediatamente o depoente reagiu; Que o depoente não teve controle; Que reconhece que esse foi o erro do depoente; Que a vítima correu, abriu a porta e começou a simular quedas ao solo; Que a vítima chocava-se na grade do corredor; Que o depoente tinha uma vizinha que era policial; Que a policial socorreu a vítima; Que não viu as lesões na vítima; Que agrediu a vítima usando as mãos; Que agrediu a vítima no rosto, onde houve o sangramento no nariz; Que a vítima caiu por conta dela; Que reconhece ter agredido a vítima; Que era visível que a vítima estava simulando; Que as pessoas de fora viram o que estava ocorrendo; Que não jogou a vítima no chão, tampouco na grade; Que o depoente foi detido e ficou preso por vinte dias; Que arrepende-se muito pelo erro bárbaro; Que não voltou a ter contato com a vítima; Que a vítima retirou os objetos dela e os do depoente; Que a vítima levou as coisas do acusado que ela mais gostava; Que a vítima levou televisão, roupas, talheres; baldes, sapatos, cobertores, camisas sociais, polos, celular; Que não teve mais contato com a vítima; Que não tentou manter contato com a vítima; Que não teve contato com os familiares da vítima; Que conheceu a vítima no baixo meretriz; Que o relacionamento estava interferindo no jeito de ser do depoente e no trabalho; Que ficou marcado com tudo isso; Que carrega o peso do erro cometido; Que procurou o CAPS-AD; Que continua frequentando o CAPS; Que não faz mais uso de bebida alcoólica; Que no dia dos fatos ambos haviam feito uso de bebida alcoólica; Que tem muita vergonha disso; Que o depoente é professor e tem muita vergonha de olhar para os seus alunos; Que

não possui outros processos; Que o depoente agrediu a vítima após receber o tapa da vítima; Que tinha ocorrido uma discussão; Que o depoente tinha demonstrado ciúmes da vítima; Que a vítima nunca disse que queria terminar o relacionamento com o depoente; Que a vítima foi oportunista; Que confirma que ambos estava alterados por conta do álcool; Que discutiram fortemente; Que a vítima ameaçava ir embora; Que o depoente saiu para trabalhar de manhã e só voltava a noite; Que quando o acusado não estava em casa a vítima ia lá ocupar a casa; Que agrediu a vítima com a mão; Que não deu cadeirada na vítima; Que a vítima se lançou ao gradil; Que não sabe o paradeiro da vítima; Que não ouviu falar nada da vítima; Que essas discussões não eram comuns; Que desde 2015 que o acusado conheceu a vítima; Que no ano de 2017 que a convivência começou a não dar mais certo;” (sic)
(Id 72990965– relatório de mídia)

O depoimento feito na delegacia pelo Policial Militar Almir Santana da Silva, que atendeu a ocorrência, contou que conversou com terceiros (moradores do residencial), onde relataram que a vítima chegou a perder a consciência, vindo a desmaiar devido as agressões do acusado. (Id 72989994 – fls. 08)

Embora a testemunha não tenha sido inquirida na fase judicial, o depoimento que prestou na fase investigativa se alinha às provas judicializadas para respaldar a condenação:

[...] A jurisprudência desta Corte Superior entende não existir ilegalidade na utilização de provas produzidas na fase inquisitorial para embasar o decreto condenatório, desde que ratificadas em juízo ou corroboradas com outros elementos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório, situação que ocorre nos autos. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 580.698/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 18/08/2015).

[...]
É possível a utilização de elementos informativos do inquérito policial quando corroborados por outras provas judicializadas. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 186.964/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 22/09/2015).

Conforme laudo pericial, indicam evidencia de materialidade e autoria delitiva.

Conforme descrição do perito, as agressões resultaram em edema nas regiões: frontal, sacrococcigiana, equimose nas regiões: terço superior e inferior anterior do braço esquerdo, terço inferior anterior do braço direito, terço superior anterior da coxa direita, terço médio anterior da coxa esquerda, face anterior do joelho direito terço médio posterior do antebraço direito, punho direito, dorsal da mão direita e esquerda, escoriações nas regiões: rotuliana esquerda, cotovelo esquerdo, dorsal da mão esquerda

Nestas condições, restaram cabalmente evidenciadas, nos autos, a materialidade e a autoria delitivas, bem como que o acusado agrediu sua convivente, não estando abrigado por qualquer excludente de antijuridicidade, devendo ser mantida a sentença
a quo
, com o consequente improvimento do apelo da defesa.

Quanto a tese da legítima defesa, portanto, se fez desautorizada, pois do que se vê dos autos, o acusado teria ultrapassado os meios necessários para repelir a suposta agressão advinda da vítima, inexistindo a moderação dos meios para repelir o alegado injusto

Dessa forma, pode-se inferir de todo o conjunto probatório que não restou comprovada a agressão iminente por parte da vítima, sendo certo que o ônus da prova, nesse caso, caberia ao acusado, não havendo, pois, que se falar em legítima defesa.

Assim, em se considerando o teor da prova produzida, incensurável se revelou o decreto condenatório objurgado, não concorrendo à espécie os requisitos legais necessários à tipificação da excludente de antijuridicidade invocada em recurso.

Com relação a redução da pena, conforme consta nos autos, o juízo
a quo
, assim consignou:

“(...) DO CRIME DE LESÃO CORPORAL:

A pena prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 9o do Código Penal) é de detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido.

II – No tocante aos antecedentes, o acusado não ostenta.

III – Em relação à conduta social e a personalidade do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que lesionou a vítima sem qualquer motivação aparente, demonstrando a incapacidade do mesmo em lidar com suas próprias frustações, provocando-lhe sofrimento físico.

V - As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

VI - Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa, pois não causou nenhum mal a ele.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, sendo algumas delas desfavoráveis ao acusado, a pena-base deve ser fixada em 04 (quatro) meses de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, não incide nenhuma circunstância agravante.

Por outro lado, verifica-se a presença da circunstância atenuante de confissão espontânea, razão pela qual, atenuo a pena do acusado em 01 (um) mês de detenção.

Assim, a pena nessa segunda fase da dosimetria da pena é de 03 (três) meses de detenção.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em 03 (três) meses de detenção. (...)”

Da leitura da sentença recorrida, verifica-se que o juízo
a quo
, quando da análise das circunstâncias judiciais (1a fase), considerou desfavorável ao réu a culpabilidade e motivo do crime.

Pois bem.

Leciona José Paulo Baltazar Júnior (Sentença Penal. 4a ed. Verbo Jurídico, 2012, p. 166) que a culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal diz respeito à reprovabilidade da conduta do agente dotado de capacidade de compreensão sobre o caráter ilícito do fato, bem como de autodeterminação sobre sua ação, opta pela prática criminosa, embora fosse possível, na situação em concreto, agir de outro modo, sendo exigível que adotasse conduta diversa.

Quanto à
culpabilidade
, sua valoração deu-se de forma incorreta, merecendo, pois, o devido reparo. Veja-se que, in casu, a justificativa utilizada pelo magistrado foi que a:
culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido.

Sendo a culpabilidade o grau de censura da ação ou omissão do réu, tal circunstância deve ser valorada a partir da existência de um
plus
de reprovação social de sua conduta, considerando-se a intensidade do dolo ou da culpa que fogem ao simples alcance do tipo penal, ou melhor, que extrapolem o limite da intenção ou da previsibilidade.

Assim sendo, inexistindo elementos concretos que apontem para um grau de reprovabilidade que exorbite aquele inerente ao próprio tipo penal, deve ser extirpada a valoração negativa da culpabilidade quando não se mostrar além daquela ínsita ao tipo ou carecer de fundamentação idônea

Já os motivos do crime, não excede o tipo penal, porquanto lesionar a vítima é inerente ao crime.

Desse modo, decoto as circunstâncias judiciais negativas, aplicando a pena-base em seu mínimo legal.

Nessa ordem, o apelante faz jus a uma nova dosimetria:

1a fase
: Não existem circunstâncias a serem reconhecidas, assim fixo a pena-base em 03 (três) meses.

2a fase
: Não há agravantes e atenuantes.

3a Fase:
Não há causa de aumento e de diminuição.

Cumpre ressaltar a inocorrência da prescrição, pois a denúncia foi recebida em 08 de agosto de 2017 e sentença condenatória proferida em 13 de abril de 2020.

Com relação a aplicação do parágrafo 4o do artigo 129, CP, ao que consta nos autos, não há indícios de injusta provocação por parte da vítima, muito menos uma violenta emoção da parte do apelante, que o dominasse intensamente, configurando-se um verdadeiro choque emocional.

Não trouxe ainda aos autos qualquer prova da referida ameaça por parte da vítima.

Portanto, a causa especial de aumento de redução não se encaixa ao caso em tela, por não haver comprovação de que o crime tenha sido praticado nesses termos: sob o domínio de violenta emoção, após injusta provocação da vítima.

DO CRIME DE
LESÃO CORPORAL

DA ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ART. 386, VII

Muito embora deva ser mantida incólume a condenação do réu no crime tipificado no art. 129, § 9o, do Código Penal, por outro lado, não há provas suficientes para imputar a ele a conduta prevista no art. 147 do Código Penal.

Na fase inquisitorial,

a vítima contou que foi ameaçada de morte pelo réu e em juízo, contou que começou a receber mensagem, onde o acusado a ameaçava de morte.

Ao ser ouvida, a mesma não foi questionada com relação a essas mensagens recebidas, não as mostrou em juízo, e tampouco o celular passou por qualquer perícia.

Sabe-se que o crime de ameaça no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, contudo, devem estar em harmonia com as provas produzidas, e o que no caso dos autos não são capazes de demostrar a materialidade e autoria.

Nesse sentido:

“(...) 1. A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. (...)” (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018)

Destarte, por inexistirem provas de que as palavras ditas pelo réu provocaram o temor e intimidação que são determinantes para a configuração do crime de ameaça, a absolvição é impositiva.

REPARAÇÃO DE DANOS

Pois bem.

Ao reverso do que sustenta a Defensoria Pública, o benefício pode ser concedido, independentemente de instrução probatória específica.

Além disso, não há necessidade de mensurar o dano moral enfrentado pela ofendida.

Extrai-se que o magistrado de piso fixou o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

A retribuição pecuniária diz respeito à dor, ao sofrimento e a humilhação, e decore da prática criminosa a que ela foi exposta. Comprovada a ocorrência de crime no contexto de violência doméstica e familiar, surge o direito à indenização.

Esse é o entendimento sedimentado no tema 983 do Superior Tribunal,
verbis:

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral
, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
(sem destaque no original).

A questão também se encontra consolidada no Enunciado Orientativo n. 14-A da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT, que dispõe:

A condenação a título de reparação de danos morais
pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal,
mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito
(sem destaque no original).

Assim sendo, não há se falar em ilegalidade do valor mínimo fixado na sentença, por ‘falta de instrução probatória quanto a extensão dos supostos danos sofridos pela vítima’.

Contudo, ante a absolvição do acusado com relação ao delito tipificado no art. 147, do CP, entendo por bem reduzir o valor a metade, ou seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Com essas considerações, provejo parcialmente o recurso de apelação criminal interposto por
José Álvaro Domingos,
absolvendo-o do delito de ameaça e readequando a pena do crime de lesão corporal e o valor da reparação de danos,
mantendo incólume os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021